Tribunal: TJSP
Processo: 2081318-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do acordo entabulado entre as partes, em razão da pandemia do Covid-19 – Inadimplemento do acordo efetivado entre as partes que não guardou qualquer relação com a grave crise de saúde pública e econômica que acometeu o país, sendo necessária a demonstração do nexo causal entre os fatos alegados e o descumprimento

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do acordo entabulado entre as partes, em razão da pandemia do Covid-19 – Inadimplemento do acordo efetivado entre as partes que não guardou qualquer relação com a grave crise de saúde pública e econômica que acometeu o país, sendo necessária a demonstração do nexo causal entre os fatos alegados e o descumprimento da obrigação – Incidência da multa contratual, mormente considerando que os depósitos realizados nos autos principais, a princípio, se mostraram insuficientes para garantir a execução – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081318-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes RIO
VERDE
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA.
e
MONTEZUMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é agravado DEMETRIUS
AFONSO TUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081318-73.2020.8.26.0000 LIMEIRA VOTO No 17253 - J
Agravo de Instrumento no 2081318-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. E MONTEZUMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
AGRAVADO: DEMETRIUS AFONSO TUCHI
COMARCA: LIMEIRA
VOTO No 17253
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de suspensão do acordo entabulado
entre as partes, em razão da pandemia do Covid-19 –
Inadimplemento do acordo efetivado entre as partes que
não guardou qualquer relação com a grave crise de
saúde pública e econômica que acometeu o país, sendo
necessária a demonstração do nexo causal entre os
fatos alegados e o descumprimento da obrigação –
Incidência da multa contratual, mormente considerando
que os depósitos realizados nos autos principais, a
princípio, se mostraram insuficientes para garantir a
execução – Decisão mantida – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
suspensão do acordo entabulado entre as partes, em razão da pandemia do
Covid-19, objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na existência dos requisitos para a suspensão do
cumprimento de sentença, no grave dano causado pela pandemia, na instabilidade
econômico-financeira e, alternativamente, na continuidade da execução, sem a
incidência da multa contratual.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo
e sobreveio contraminuta.
Na espécie, inconsistente o recurso porque, de fato, o
inadimplemento do acordo efetivado entre as partes, datado de 04/03/2020, não
guardou qualquer relação com a grave crise de saúde pública e econômica que
acometeu o país, em especial diante da comprovação do vencimento da primeira
parcela, aos 19/03/2020, quando ainda não havia sido decretada a situação de
calamidade pública, sendo necessária a demonstração do nexo causal entre os
fatos alegados e o descumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081318-73.2020.8.26.0000 LIMEIRA VOTO No 17253 - J
De resto, cabível a incidência da multa contratual,
mormente considerando que os depósitos realizados nos autos principais, a
princípio, se mostraram insuficientes para garantir a execução, sendo certo que a
complementação deverá ser analisada pelo juízo singular, mantendo a decisão
singular proferida. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator